Tribunal: TJDFT
Processo: 0721883-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721883-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: VIVIANE MARIA FERNANDES EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, JUIZ DE DIREITO TARCÍSIO DE MORAES SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de exceção de suspeição apresentada por VIVIANE MARIA FERNANDES em desfavor dos Juízes de Direito FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE e TARCÍSIO DE MORAES SOUZA. A excipiente alega que: “Considerando que a Excipiente figura na qualidade de Autora nos Autos de Anulação de Arrematação Judicial e Ré nos autos de Alienação Judicial, mas considerando que, na que consta como Autora, na decisão que determinou a emenda a inicial e o indeferimento da justiça gratuita com uma série de argumentos que deixam transparecer notadamente a falta de “Perspectiva de Gênero”, nos termos da Recomendação no. 128 do CNJ, bem como, nos autos de alienação judicial, restou evidenciado flagrantemente o prejulgamento e a parcialidade do qual se pode vislumbrar pelo andamento do feito até a presente data, cuja análise dos Autos constitui-se prova inequívoca. Considerando que o ponto de partida nasceu com uma decisão NULA por um “error in procedendo”, matéria de ordem pública já aduzida, mas que está sendo constantemente convalidada, tendo inclusive exarado a seus advogados que o ato jurídico nulo somente pode ser revertido em perdas e danos, além de dizer que não cabe a anulação conforme a ação proposta, mesmo essa estando prevista no Código de Processo Civil Em virtude disso, a Excipiente protocolou junto ao Conselho Nacional de Justiça Reclamação Disciplinar, motivo extra para que a imparcialidade dos Exceptos esteja maculada e a fim de preservar os princípios do devido processo legal, que prevê a necessidade da imparcialidade do juízo, esteja maculada, se faz necessária o presente incidente. Ademais, considerando, as inúmeras atitudes contrárias à análise de argumentos, razões e condutas que exaram decisões de cunho patriarcal e machista, violando todas as perspectivas de gênero da Excipiente no decorrer do processo, Vossa Excelência denota perseguição e pressupostos irreais sobre a vida e conduta da Excipiente de maneira gratuita. Diante disso, imprimem aos atos e decisões pressupostos equivocados, inclusive contrariando documentos públicos e até insinuando em decisão judicial para que a Excipiente junte “cópia do comprovante de escolaridade do chefe da família” (que aparentemente seria um homem), sendo que Sra. Viviane está separada e não está em relacionamento, mas, de qualquer forma, isso nem deveria ser algo a ser pressuposto ou considerado diante do processo em questão.” Afirma ainda que: 1) os tribunais brasileiros têm considerado o prejulgamento como fundamentação para a suspeição de magistrados; 2) no Código de Processo Civil – CPC, as hipóteses de suspeição estão previstas em rol meramente exemplificativo; 3) o prejulgamento e a não observância à perspectiva de gênero geram suspeição; e 4) o indeferimento da gratuidade de justiça e a falta de análise da liminar requerida e das matérias de ordem pública alegadas demonstram de forma inequívoca a suspeição dos magistrados exceptos. O Juiz de Direito Titular da 24a Vara Cível de Brasília, Flávio Augusto Martins Leite, não reconheceu a suspeição, nos termos do art. 146, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente incidente de suspeição é inadmissível. As hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 145 do CPC: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.” Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, tais hipóteses são taxativas e devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo a preservar a independência funcional assegurada ao magistrado no desempenho de suas funções (STJ - ExSusp: 216 DF 2020/0236192-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/10/2020). A exceção de suspeição é incidente processual excepcional que somente pode ser acolhido quando houver prova cabal da falta de parcialidade do magistrado para o julgamento da lide. A inexistência de fundamentação ou provas da suspeição do magistrado impõe o não conhecimento do incidente, com base no art. 932, III, do CPC. Nesse sentido, consignem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AMIZADE ÍNTIMA ENTRE O MAGISTRADO E O ADVOGADO NÃO DEMONSTRADA. INCONFORMISMO COM DECISÕES CONTRÁRIAS AO INTERESSE DA PARTE. SUSPEIÇÃO INSUBSISTENTE. I. Deve ser rejeitada arguição de suspeição fundada no artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a alegação de amizade íntima entre o magistrado e o advogado da parte adversa não conta com nenhum embasamento probatório. II. Decisões contrárias aos interesses da parte, proferidas no exercício da atividade jurisdicional, não induzem à suspeição do magistrado. III. Incidente de Suspeição julgado improcedente.” (TJ-DF 07302572920228070000 1670019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Conselho Especial, Data de Publicação: 23/03/2023) – grifou-se “AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO SURPRESA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF). 2. O princípio da não surpresa não ostenta caráter absoluto, sendo desnecessária a intimação da parte recorrente quando o vício for insanável e, por isso, a diligência se mostrar inútil. 3. A carência de fundamentação ou de provas que demonstrem o enquadramento do Magistrado em qualquer das hipóteses de suspeição contidas na norma, impõe o não conhecimento do incidente, com fulcro no art. 87, III, do Regimento Interno deste eg. TJDFT e do art. 932, III, do CPC/15. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.” (TJ-DF 07148631320218070001 DF 0714863-13.2021.8.07.0001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 13/09/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/10/2021) – grifou-se “AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGAÇÕES DE AÇÕES QUE ENSEJARIAM DÚVIDAS QUANTO À PARCIALIDADE DO JULGADOR NÃO PREVISTAS NO ARTIGO 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÕES ATRELADAS À COMPETÊNCIA. IMPERTINÊNCIA DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO DO INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável o processamento da segunda exceção de suspeição formulada contra o mesmo Magistrado, sob as mesmas alegações, referente a sua atuação nos mesmos autos da ação penal, já tendo esta egrégia Câmara Criminal decidido pela inexistência de motivação subjetiva, externa ao processo, apta a enseja o processamento do incidente. A alteração unicamente subjetiva (excipiente) não viabiliza novo processamento, quando configurada a reiteração de pedido. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade, pois tanto o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, conforme artigo 3o do Código de Processo Penal, como o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios elencam, dentre as atribuições do relator, não conhecer recurso inadmissível. O indeferimento liminar e monocrático da exceção de suspeição, pelo relator, também encontra suporte no artigo 100, § 2o, do Código de Processo Penal. 3. As condutas adotadas pelo magistrado excepto (agravado) que, segundo o excipiente (agravante), evidenciariam sua parcialidade, não se amoldam a quaisquer das hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, o que enseja o indeferimento liminar do processamento do incidente de exceção de suspeição. 4. Decisões judiciais que divirjam da posição das partes não podem ser consideradas como causas de suspeição do Julgador, menos ainda quando sequer houve o manejo da via de impugnação adequada para que se obtivesse, do Poder Judiciário, um segundo pronunciamento sobre os temas decididos, não sendo o incidente de exceção de suspeição o instrumento próprio para debater aspectos jurídicos das decisões. 5. O fato de o magistrado mostrar-se estudioso e defensor dos direitos dos animais, inequivocamente, não o alça, por si só, à condição de suspeito para processar e julgar ações penais envolvendo delitos contra animais, ensejando a rejeição liminar do incidente, pelo relator, conforme artigo 100, § 2o, do Código de Processo Penal. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1330964, 07102524220208070004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 17/4/2021) – grifou-se No caso, as alegações de parcialidade apresentadas pela excipiente – prejulgamento e não observância da perspectiva de gênero –, além de não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC, estão destituídas de embasamento probatório. A adoção de teses contrárias ao entendimento da parte e aos seus interesses não é indicativo de quebra da parcialidade do julgador. Não há qualquer indício mínimo que suporte a alegação de parcialidade dos magistrados exceptos. O inconformismo da parte com as decisões que lhe são desfavoráveis devem ser atacadas pelo recurso cabível. A exceção de suspeição evidentemente não se destina a tal finalidade nem, tampouco, para excepcionar o princípio do juízo natural, por insatisfação do jurisdicionado com a jurisdição prestada. NÃO CONHEÇO do incidente, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator